Tribunal: TJBA
Processo: 8000606-05.2019.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000606-05.2019.8.05.0132

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITIUBA

Advogado(s)
:
RODRIGO ISAAC DE FREITAS MARTINS, JORGE LUIS ANDRADE GOMES FILHO, CASSIO CARVALHO BATISTA, TICIANA DA SILVA VESPASIANI

APELADO: ROBERTO MOURA SOUSA

Advogado(s)
:
HEITOR DA SILVA CARVALHO, SOPHIA DROOYCE MACHADO LIMA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8000606-05.2019.8.05.0132,
em que figura como Embargante
MUNICÍPIO DE
ITIUBA

e como Embargad
o

ROBERTO MOURA SOUSA
.

Acordam os De
sembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, 7 de Julho de 2025.